Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. LOTAÇÃO EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE MENORES INFRATORES. DIREITO À GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 21, da Lei n 5.184/2013, e o art. 18, da Lei n 5.351/2014, estabelecem que a GAR é devida apenas aos servidores públicos efetivos da carreira de Assistência Social e da carreira Socioeducativa. Não é admissível que o Poder Judiciário imponha à Administração Pública o pagamento de valores não previstos em lei ou em contrato de trabalho.
2. O art. 79, da Lei Complementar 840/11, dispõe que “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
3. O art. 3o, do Decreto Distrital no 32.547/2010, estabelece que a caracterização da atividade insalubre/perigosa será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. Diante da ausência de laudos de perícia técnica, atestando a condição de insalubridade nos locais de trabalho, impossível acolher o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, pois o simples fato de os servidores trabalharem com menores infratores sob regime fechado não é suficiente para o recebimento do referido adicional, uma vez que tal condição não pode ser presumida.
5. Apelo não provido.